Tribunal: TJDFT
Processo: 0784747-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE IDOSA CARDIOPATA E COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. COMPROVADA A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora da ação em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência, localizada no Gama, até a Clínica Politécnica Saúde, Ultramed – situada em Santa Maria, onde realiza as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados, para viabilizar o tratamento. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não há no ordenamento jurídico pátrio norma que assegure o transporte individualizado para o paciente se deslocar da sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Além disso, considerou que os sintomas apresentados pela Recorrente logo após a realização da sessão de hemodiálise são comuns a todos os pacientes, o que não justifica o oferecimento do transporte individualizado.
2. A Recorrente alega que a realização do tratamento de hemodiálise é fundamental para a manutenção de sua própria vida, sendo incontroverso o seu delicado estado de saúde, bem como as consequências para a não realização do tratamento. Afinal, trata-se de paciente com diagnóstico de doença renal crônica, que necessita realizar hemodiálise 3 X por semana. Alega ainda a Recorrente que se não receber o transporte para a realização das sessões não será possível a continuidade do seu tratamento, pois ela e seus familiares não possuem condições financeiras de arcar com os custos do transporte privado.
3. Além disso, a Recorrente alega que não possui condições físicas para se utilizar do transporte público coletivo, pois é idosa com 82 anos, além de portadora de insuficiência renal crônica terminal, possui insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica e dor crônica. Ainda, a Recorrente só deambula com a ajuda de terreiros.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça gratuita já deferida à Recorrente. Foram ofertadas contrarrazões no Id 66410800 nas quais o Distrito Federal alega que não há previsão legal de oferecimento de transporte individualizado a pacientes que realizam hemodiálise, sendo o transporte em questão oferecido apenas em situação de urgência e emergência, por meio do SAMU - Serviço Móvel de Urgência. Assim, não há veículos preparados para realizar o transporte individualizado da paciente. Ao final, pugna pela rejeição do recurso.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, de forma mais ampla possível todas as medidas necessárias para garantir a saúde do cidadão.
6. Recentemente, o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024, criou no âmbito do Distrito Federal o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH - denominado “DF Acessível TCB Hemodiálise”, que tem como finalidade atender os pacientes renais crônicos em suas demandas de deslocamento de casa até o local de realização de hemodiálise, e vice-versa, contemplando os pacientes que já estão em tratamento de hemodiálise, em vaga fornecida pela Secretaria de Saúde do DF.
7. Assim prevê o artigo 2o do referido Decreto, in verbis: O DF Acessível - TCB Hemodiálise tem por finalidade possibilitar o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em vaga regulada pelo Complexo Regulador em Saúde, em rede própria ou conveniada pela SES, em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada. Ainda que o decreto em questão esteja em fase de regulamentação, a implementação do transporte especial para atendimento dos pacientes que realizam hemodiálise é realidade iminente no âmbito do Distrito Federal, não havendo que se falar em ausência de previsão legal a amparar a pretensão da Recorrente.
8. A intervenção do Poder Judiciário na gestão dos serviços de saúde somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. Logo, nas ações em que se pretende a imposição do dever, por parte do Distrito Federal, de oferecer o transporte individualizado aos pacientes renais crônicos que realizam sessões de hemodiálise, deve ser verificada caso a caso a situação do paciente, de modo a aferir se efetivamente ele não possui condições de se utilizar do transporte público coletivo. Afinal, a regra deve ser no sentido de que o paciente se utilize do transporte público coletivo de passageiros se ele possuir condições de fazê-lo. Somente nas situações em que o paciente demostrar que não possui condições físicas de se utilizar do transporte coletivo de passageiros, em virtude das limitações físicas decorrentes das doenças que o acometem e/ou consequência da idade avançada, aliado ao quadro de saúde debilitado, é que será possível a imposição de obrigação do ente federado de arcar com o transporte individualizado.
9. No caso em apreço, a Recorrente se encontra dentre essas hipóteses de exceção, pois o quadro de saúde dela é delicado e exige atenção especial, vez que se trata de paciente que, além do quadro de doença renal crônica, é portadora de insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica e dor crônica. Some-se a isso o fato de que a Recorrente só deambula com a ajuda de terreiros, situação comprovada pelo relatório médico de id 66410781. Igualmente, ele não possui condições financeiras de arcar com o transporte particular, considerando que se trata de pessoa com parcos recursos financeiros.
10. Por oportuno, cito julgado desta Terceira Turma Recursal, da relatoria Dr. Daniel Felipe Machado, in verbis: “Não é necessário que o DF destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado.” Acórdão 850821. Data de Julgamento: 22/04/2024. Terceira Turma Recursal. Relator: DANIEL FELIPE MACHADO. Publicado no PJe aos 30/04/2024. Sem página cadastrada.
11. Diante do exposto, tem vez o provimento do Recurso para determinar ao Distrito Federal que ofereça o transporte ida e volta da residência da Recorrente até o local da realização do tratamento de hemodiálise, no prazo de 30(trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sendo que, nos termos do acordão paradigma, não é necessário que destaque ambulância ou viatura durante todo o período do tratamento, bastando que leve o paciente até o local, e terminada a sessão de hemodiálise, o deixe em casa. Ainda, será permitido ao Distrito Federal optar por custear o transporte privado, ou, oportunamente, incluir o Recorrente no Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, a que se refere o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.